Tribunal: TJES
Processo: 5012063-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota Zero
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012063-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012063-32.2022.8.08.0024 (AGRAVO INTERNO)

APELANTE
: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO DE MATÉRIAS REFERENTES AO PREPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que inadmitiu recurso anterior sob o fundamento de erro grosseiro, uma vez que a parte interpôs agravo interno para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado. 2. A recorrente sustenta a nulidade da intimação para preparo, a desnecessidade de novo recolhimento em face do teto legal de custas e a inexistência de preclusão sobre matérias de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão prolatado por órgão colegiado; e (ii) se as matérias relativas ao preparo recursal e supostos óbices técnicos do sistema eletrônico estão acobertadas pela preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno é o recurso voltado exclusivamente contra decisões proferidas monocraticamente pelo relator, conforme a literalidade do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. A tentativa de reformar acórdão de órgão fracionário por meio de agravo interno configura erro inescusável, o que obsta o conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. 6. As alegações referentes à ilegalidade da exigência de preparo e eventuais falhas no sistema PJe encontram-se preclusas, visto que tais temas já foram objeto de enfrentamento e decisão anterior por este Colegiado em sede de embargos de declaração. 7. A inércia da parte no prazo assinalado para o recolhimento em dobro do preparo consolida a deserção, não sendo admitida a reabertura da discussão técnica de forma extemporânea após o exaurimento das oportunidades processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível o manejo de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, configurando erro grosseiro que impede o conhecimento da insurgência. 2. A matéria relativa à deserção e pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez decidida pelo órgão julgador, sujeita-se à preclusão consumativa, impedindo nova discussão posterior.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, § 2º, 1.021 e 1.024, § 3º; Lei Estadual nº 9.974/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012063-32.2022.8.08.0024 (AGRAVO INTERNO)

APELANTE
: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo Interno visa desconstituir decisão monocrática que inadmitiu recurso anterior sob o fundamento de erro grosseiro, visto que a parte interpôs agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

De início, ressalte-se que a peça recursal de ID 18276692 foi recebida como Agravo Interno em atenção aos princípios da fungibilidade e da primazia do julgamento de mérito (art. 1.024, § 3º, do CPC), conforme decidido no ID 18199201.

No que remanesce, contudo, a insurgência não prospera.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada (ID 18017493) agiu com acerto ao reconhecer o descabimento do Agravo Interno de ID 17074494. A sistemática do Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, é cristalina ao restringir o manejo deste recurso contra decisões proferidas monocraticamente pelo relator. Ao tentar reformar um acórdão prolatado por órgão fracionário por esta via, a recorrente incorreu em erro inescusável, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

No que tange às alegações de nulidade absoluta e desnecessidade de preparo em face do teto legal de custas (Lei Estadual n.º 9.974/2013), observa-se que tal matéria já foi devidamente enfrentada por esta Colenda Terceira Câmara Cível por ocasião do julgamento dos embargos de declaração de ID 15217664 (Acórdão ID 16184952).

Conforme assentado naquela oportunidade:

"Nesse contexto, mostra-se indevida a tentativa de utilizar os aclaratórios para rediscutir despacho pretérito, cujos efeitos já se exauriram. A alegada impossibilidade de recolhimento deveria ter sido oportunamente suscitada quando da ciência da determinação, não podendo ser invocada, tardiamente, como fundamento para infirmar decisão subsequente que apenas reconheceu a preclusão consumativa.

Ademais, a decisão monocrática (ID 11252464) ora embargada limitou-se a constatar a inércia da parte diante da determinação válida e eficaz para o recolhimento do preparo recursal, fundamentando-se de forma clara, suficiente e coerente, nos seguintes termos:

'A apelante foi intimada para efetuar o recolhimento, em dobro, do preparo recursal relativo ao recurso de apelo, sob pena de não conhecimento do recurso, mas deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão ID 11161990, o que atrai a aplicação da pena de deserção prevista no art. 1.007, § 2º do CPC.'

Tal fundamentação revela-se adequada e plenamente compatível com os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. [...]"

Nesse contexto, exsurge nítido que as alegações atinentes ao preparo e aos eventuais óbices tecnológicos do sistema PJe foram alcançadas pela preclusão. Conforme já assentado em julgamento colegiado anterior, a recorrente deveria ter demonstrado tais impedimentos no prazo de 5 (cinco) dias assinado para o recolhimento em dobro, sob pena de não o fazendo, consolidar-se a inércia que deu ensejo à deserção. Não cabe à parte, após o exaurimento das oportunidades legais, invocar justificativas técnicas de forma extemporânea para tentar reabrir discussão já sedimentada.

Quanto ao pedido de prequestionamento, considera-se atendido pela simples menção aos dispositivos e teses no corpo deste voto, não se verificando qualquer ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/88, uma vez que o devido processo legal foi rigorosamente observado, inclusive com a concessão de prazo para preparo em dobro, o qual transcorreu
in albis
.

A manutenção da decisão que reconheceu o erro grosseiro é medida que se impõe, visto que o sistema recursal não admite a reabertura indefinida de discussões já sedimentadas pelo órgão colegiado, especialmente por meio de instrumento processual inadequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)